Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual Civil. Salário. Penhora. Impossibilidade salvo casos excepcionais.
1.. Embora o Código estabeleça a impenhorabilidade de salários e proventos para pagamento de dívidas comuns, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aberto exceções em casos excepcionais.
2.. Para aferir a excepcionalidade que autoriza constrição em salários e proventos, entretanto, necessária a demonstração da situação econômico-financeira do devedor para se aquilatar a capacidade de suportar penhora sem sacrifício da subsistência dele próprio e a de seus dependentes.
3.. Recurso desprovido.